Tribunal: STF
Processo: RE 418614
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. SALÁRIO MÍNIMO. LEI Nº 8.742/93. REQUISITOS
OBJETIVOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279.
A moldura fática delineada
 pelo Tribunal recorrido é de que está comprovado que a parte autora
 não possui meios suficientes para prover a sua própria subsistência
 ou de tê-la provida por sua família, sendo-lhe deferido o
benefício. Esse o quadro, deve incidir o óbice da Súmula 279 desta
colenda Corte, uma vez que inviável o reexame do conjunto
fático-probatório em sede extraordinária.
Agravo regimental a que
se nega provimento.